Tribunal: TJDFT
Processo: 0734667-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734667-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA FIRMINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração no presente agravo de instrumento da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0727229-50.2022.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora ofertada pelo Agravante e determinou a transferência da quantia disponível em conta via SISBAJUD. No agravo de instrumento, o Agravante requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para ser determinado sobrestamento do levantamento do valor bloqueado. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e suspender o seu levantamento. Na decisão ID 50370380, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo. O Agravante juntou petição (ID 50671639), na qual requer que seja reconsiderada a decisão de indeferimento de atribuição do efeito suspensivo, sob o fundamento de que, caso provido o recurso, os valores já não mais estariam disponíveis para restituição ao Agravante. Salienta que, dessa forma, resta comprovado o risco ao resultado útil do processo. É o relatório. Decido. Indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso pleiteado pelo Agravante, tendo em conta que na citada decisão restou devidamente salientado que, no caso, além de não se verificar a probabilidade do direito vindicado a ponto de determinar, em sede liminar e com um exame não exauriente sobre a matéria, a suspensão do levantamento dos valores apontados como impenhoráveis, o Agravante não apresentou prova suficiente a confirmar a natureza alimentar da verba mencionada, haja vista que o extrato bancário acostado aos autos não indica a origem da verba. Assim, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos a ponto de reconsiderar a decisão de ID 50370380, razão pela qual mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente ao pedido de reconsideração. Aguarde-se a intimação para contrarrazões do Agravado. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 16:33:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador